Tribunal: TCU
Processo: 012.553/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7082/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação à Sra. Mônica Maria Bezerra de Aquino ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 5447/2015-TCU-Primeira Câmara , consoante Demonstrativo de Débito (peça 151), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 153/155). 1. Processo TC- Processo 012.553/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.766/2011-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Mônica Maria Bezerra de Aquino (CPF XXX.582.503-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pacoti/CE 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: José Abílio Pinheiro de Melo (14899/OAB-CE), representando Francisco Rômulo Cruz Gomes; Paula Cruz Oliveira (23514/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.